Tribunal: TCU
Processo: 030.402/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9910/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de representação autuada a partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, que, ao examinar a Prestação de Contas do exercício de 2020 do prefeito municipal de Boa Vista/PB, André Luiz Gomes de Araújo, detectou possível irregularidade na aquisição de Testes Rápidos de Covid-19, realizada com recursos federais, relacionada à ausência de prestação de contas quanto à efetiva entrega e utilização dos testes adquiridos por meio dos Contratos 41201/2020 (100 testes) e 100101/2020 (1860 testes), além dos 929 testes recebidos, por doação, do Governo Federal. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), após realização de diligência junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista/PB, demonstrou que (peça 83): (i) em relação ao Contrato 100101/2020, no valor de R$ 75.000,00 (1.500 kits de teste rápido) e aditivo, no valor de R$ 18.000,00 (360 kits), a documentação referente ao processo de liquidação foi encaminhada e encontra-se acostada às peças 28 e 29, que contém notas de empenho, notas fiscais com atesto de recebimento, documentos de transporte dos kits, com endereço de entrega na Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista/PB, e comprovantes de pagamento feitos à fornecedora, empresa Bio Med Produtos Médicos e Hospitalares Ltda; (ii) quanto ao Contrato 41201/2020, a representada não encaminhou qualquer documentação; (iii) no tocante aos documentos que comprovam o efetivo emprego dos kits adquiridos à população local, a representada encaminhou "fichas de investigação de SG suspeito de doença pelo Coronavírus 2019", com a individualização dos pacientes submetidos ao teste rápido de Covid-19, que estão acostadas às peças 32-78; (iv) no que se refere aos processos de aquisição, liquidação e pagamento, a documentação acostada aos autos comprova, em relação ao Contrato 100101/2020 e aditivo, a regularidade da operação, posto que o processo licitatório foi regularmente realizado, que contou com ampla competividade - quase 60 licitantes (peça 19), contratos e aditivos foram celebrados, despesas regularmente empenhadas, notas fiscais emitidas, sendo devidamente atestado o recebimento dos kits, bem como realizado o pagamento à empresa vencedora do certame, via transferência bancária, com recursos da conta de custeio do Fundo Municipal de Saúde (peças 28 e 29); (v) a despeito do não encaminhamento dos documentos relativos ao Contrato 41201/2020, há nos autos elementos que indicam que foram cumpridas as etapas de execução desta despesa, posto que o detalhamento do empenho à peça 81 informa os elementos de liquidação e pagamento da aquisição, tais como o número da nota fiscal dos testes adquiridos, a data do pagamento, a conta pela qual foi realizado o pagamento, que é conta de custeio do FMS indicada na nota de empenho à peça 11, bem como o número do cheque/ordem de pagamento emitido; (vi) há ainda, nos autos, elementos que demonstram que a Prefeitura de Boa Vista/PB, adotou medidas de resguardo do erário público, posto que, à época destas aquisições, em 29/5/2020, rescindiu unilateralmente os Contratos 41901/2020-CPL e 42501/2020-CPL, referentes à aquisição de testes rápidos para Covid-19, que previam preços unitários de R$ 150,00, em razão da identificação de valores inferiores disponíveis no mercado (peça 82), e, ato contínuo, publicou o edital do Pregão Eletrônico 1/2020, em 18/6/2020 (peça 18), que culminou com a aquisição dos testes rápidos pelo valor de R$ 50,00 a unidade (peças 9, 10); considerando que, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da AudContratações foram no sentido de considerar esta representação parcialmente procedente e expedir ciência; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 250, inciso I, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; inciso I do art. 2o c/c art. 9o da Resolução TCU 315/2020, em conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à Prefeitura Municipal de Boa Vista/PB, de que a não apresentação da documentação probatória da boa e regular aplicação dos recursos executados por meio do Contrato 41201/2020, representa descumprimento do dever de prestar contas previsto no parágrafo único, do art. 70, da CF/1988, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; informar o teor desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e ao Município de Boa Vista - PB, e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 030.402/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Boa Vista - PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.